Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. VÍCIO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, a parte que não interpõe agravo de instrumento contra a decisão que indefere a inversão do ônus da prova encontra descerrado o manto da preclusão quando suscita a matéria em sede de apelação.
III. À falta de prova de que o veículo usado tinha vício de qualidade ignorado pelo consumidor, não prospera a pretensão de ressarcimento de gasto com a correção de problema surgido após a aquisição.
VI. Apelação desprovida.